Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742626-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GUILHERMINA GONÇALVES SANTOS RECORRIDO: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULAR INVOCANDO A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR VISANDO EMBARGAR OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. APRECIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. PRETENSÃO ENDEREÇADA A ENTES PÚBLICOS E À EMPRESA EXECUTORA DA OBRA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO LIMINAR. PRESSUPOSTO. PRÉVIA AUDIÊNCIA DOS REPRESENTANTES JUDICIAIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO (CPC, ART. 562, P. ÚNICO). PREJUÍZO IRREPARÁVEL À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. ÁREA OCUPADA PELO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. CONTROLE POSSÍVEL. LEGALIDADE DO DECRETO DE AFETAÇÃO DA ÁREA. AÇÃO POSSESSÓRIA. VIA INADEQUADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INSBUSISTÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL LIMINAR. CONCESSÃO. RECURSO INTERNO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo interno ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III). 2. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido que estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. Consoante estabelece o parágrafo único do artigo 562 do estatuto processual, “Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais”, defluindo dessa condicionante legalmente estabelecida que a concessão de tutela possessória liminar em face dos entes públicos locais demanda a prévia audiência dos representantes judiciais das pessoas jurídicas de direito público, notadamente em situação em que a medida liminar é passível de irradiar prejuízo à ordem e à economia pública, pois destinada, por via transversa, a embargar obra pública de construção de rodovia. 4. É um truísmo que, declarada área como de utilidade pública para fins de desapropriação para implantação de infraestrutura destinada a servir à população, o controle possível, inclusive por parte do afetado pela deliberação administrativa, é sob a ótica da legalidade, não sobejando viável a perscrutação, pelo Judiciário, da oportunidade e conveniência da declaração e da obra, descerrando que o particular afetado pela declaração, e consequente execução da obra, deverá questionar a legalidade da declaração em ambiente apropriado, inclusive para fins, se o caso, de inserção de imóvel que detém ou possui na abrangência do ato, não o assistindo sustentação para dizer-se vítima de esbulho ou turbação praticados pelo poder público, pois a posse ou propriedade que eventualmente detenha sobre a área afeta resolver-se-ão em indenização, com a transmissão dos aludidos atributos ao domínio público, acaso não invalidado o ato declaratório. 5. Abstraído controle exaustivo sobre a adequação do instrumento manejado por particular visando preservar posse que sustenta deter sobre área afetada por declaração de utilidade pública e na qual é executada obra pública destinada a servir à população em geral, traduzida em rodovia pavimentada, não se vislumbra nenhum dos requisitos aptos a ensejarem que, no ambiente de ação possessória, haja concessão de tutela liminar que, ao final, ensejará o embargo da execução da obra, quando insubsistente postulação aduzida na via apropriada visando a infirmação da declaração advinda do poder público e a paralisação da obra pública. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 497 e 554, ambos do CPC, 10 e 10-A, ambos do Decreto-Lei 3.365/1941, sustentando a possibilidade de se obter tutela específica para impedir a realização de obras de pavimentação de uma rodovia em área de propriedade particular sem o prévio processo de desapropriação. Aduz que a simples declaração de utilidade pública não é suficiente para autorizar a invasão da propriedade que impede o exercício da posse do imóvel. Pugna, assim, pelo afastamento da conclusão de inadequação da via eleita, com o prosseguimento do feito para garantir o eventual pagamento de indenização nos próprios autos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repisar os fundamentos expostos no especial, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos XXII, XXIV e LIV, da Constituição Federal, ante a inobservância do direito de propriedade, bem como em virtude da ausência de prévio processo de desapropriação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve seguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 497 e 554, ambos do CPC, 10 e 10-A, ambos do Decreto-Lei 3.365/1941, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “Não se admite recurso especial contra decisão que concede ou não antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Este é o entendimento consolidado na Súmula n. 735/STF, segundo o qual "não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". (AgInt no AREsp n. 2.109.183/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)”. (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030